Tribunal: TJBA
Processo: 0564594-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564594-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA GORDILHO PESSOA, CATHARINA ARAUJO LISBOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

APELADO: TATIANA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, ANDREZA BARBOSA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

II – Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos que visam, em verdade, à rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva.

III – A reiteração de embargos declaratórios destituídos de fundamento caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0564594-21.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
INNOVAZIONE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA
e
ANTONIO GATTO NETO
e como Embargada
TATIANA SILVA BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto